Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de fornecimento de transporte aéreo entabulado entre as partes, sem ônus para a parte autora; e b) condenar a ré à obrigação de restituir a parte autora a quantia de R$ 4.027,80, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da data de citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57546310). Custas e preparo recolhidos (IDs 57546311, 57546312 e 57545775.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o descumprimento contratual pela recorrida não se limitou apenas às obrigações expressamente previstas, mas também gerou danos morais evidentes decorrentes dos múltiplos prejuízos sofridos. Dentre eles, o tempo e recursos investidos na organização da viagem e no cumprimento de obrigações financeiras, a frustração e decepção de não realizar uma viagem internacional planejada e um sonho importante para sua mãe, a impossibilidade de adquirir equipamentos para uma futura viagem de motocicleta, e as várias tentativas frustradas de reaver os valores pagos por passagens aéreas não emitidas, resultando em um voucher de valor inferior. Ademais, argumenta-se que a a falta de obtenção do resultado esperado configura inadimplemento contratual e responsabilidade pelos danos causados, sendo a dor experimentada um fato indenizável 'in re ipsa'. Sustenta, ainda, ser devida compensação pelo desvio produtivo, considerando o tempo livre como bem jurídico indenizável, devido ao tempo despendido na defesa de direitos que deveriam ser assegurados.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a recorrente não apresentou nenhuma prova efetiva de que tenha sofrido danos graves, seja de qual natureza for, nem demonstrou ter sido ofendida, humilhada, ter sentido dor ou passado por grave constrangimento que justificasse o pedido de indenização. Destaca-se que a simples alegação de dano decorrente de falha na prestação de serviços não é suficiente para a procedência do pedido.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A discussão no caso restringe-se a definir a responsabilidade da agência de turismo, por danos morais, por inadimplemento contratual que ensejou na frustração de uma experiência de viagem significativamente planejada e esperada. Cumpre esclarecer que o recorrente comprou da recorrida bilhetes aéreos de ida e volta para quatro pessoas, com destino a Orlando e em data flexível, com previsão de ida em 06/04/2024 e retorno em 14/04/2024, conforme promoção "linha PROMO" (ID 57545779). Porém, com uma antecedência superior a sete meses da data prevista para a viagem, o recorrente foi notificado pela recorrida de que não emitiriam passagens da linha PROMO de setembro a dezembro de 2023 (ID 57545780).
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Embora a situação em exame tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Precedentes: Acórdão 1838904, 07326703020238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024; e Acórdão 1838521, 07510518620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.
8. Não obstante ter sido considerado ilícito contratual a não emissão de bilhetes, tal fato, por si só, não gera para o recorrente o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
9. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
10. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.